Tribunal: TJES
Processo: 5005578-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005578-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ILZA CARDOSO DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005578-46.2022.8.08.0014
Recorrente/Recorrida: ILZA CARDOSO DE SOUZA

Recorrente/Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA NÃO TER CONTRATADO OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS Nº 624471206, 624375586 E 591893228, COM REGISTRO EM NOME DO RÉU. CONTUDO, VEM SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU EM RAZÃO DOS REFERIDOS CONTRATOS. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS ATINENTES AOS CONTRATOS OBJURGADOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR nulo os empréstimos vinculados aos contratos n. 591893228, 624471206 e 624375586, e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento dos contratos n. 591893228, 624471206 e 624375586, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 16093733. CONDENAR a requerida a restituir a parte requerente os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente relativo aos contratos n. 591893228, 624471206 e 624375586
, em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).
CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA DESOBRIGAR A RECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DE QUAISQUER VALORES AO RECORRIDO.
(4). RECURSO DO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA QUE O FEITO RETORNE À FASE DE INSTRUÇÃO E SEJA OPORTUNIZADO O DEPOIMENTO PESSOAL DA RECORRIDA, A FIM DE CORROBORAR COM A TESE EXPOSTA NA PEÇA DE BLOQUEIO. ATO CONTÍNUO, DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MINORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
INICIALMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PARA FINS DE OITIVA DA PARTE AUTORA, FORA INDEFERIDO, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. DESTE MODO, INSTA DESTACAR QUE, AS PROVAS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS COMPROVAM O DIREITO DA RECORRIDA/AUTORA, PORQUANTO TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ; E NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE O DEPOIMENTO DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE DEPOIMENTO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(6.2). OUTROSSIM, NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ENTENDO POR BEM
ACOLHÊ-LA
POSTO QUE,
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS, EXAMINANDO-SE AS
ASSINATURAS LANÇADAS
NOS INSTRUMENTOS DOS CONTRATOS E NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, NOTO QUE AMBAS
SÃO SEMELHANTES AO OLHAR LEIGO
. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA EMPRESA RÉ, ESPECIALMENTE PORQUE A RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO A RECORRIDA EXIBIDO OS CONTRATOS MENCIONADOS, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRIDA, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. [...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

DESTARTE, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. (7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS
PELA PARTE AUTORA
, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
EM FAVOR DA PARTE AUTORA
, DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)